Tribunal: TJSP
Processo: 1006505-46.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DO AUTOR – INÉPCIA RECURSAL – autor que não impugna a decisão – razões recursais que não correspondem ao que foi decidido no provimento impugnado – desrespeito ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido.

RECURSO DO RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não previsto no contrato – previsão para o

Ementa:
RECURSO DO AUTOR – INÉPCIA RECURSAL – autor que não impugna a decisão – razões recursais que não correspondem ao que foi decidido no provimento impugnado – desrespeito ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido.

RECURSO DO RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não previsto no contrato – previsão para o período de inadimplência de cobrança de juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios e multa de 2% – sentença reformada.
Resultado: recurso do autor não conhecido; recurso do réu provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006505-46.2017.8.26.0405,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba,
em
que
é
apelante/apelado ADÃO CARLOS BRANDÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso do autor, provido o do réu, V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-46.2017.8.26.0405 - Voto 25699
2
VOTO No: 25699
APEL. No: 1006505-46.2017.8.26.0405
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ: THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
APTES. E APDOS. (reciprocamente): ADÃO CARLOS BRANDÃO DA SILVA e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RECURSO DO AUTOR INÉPCIA RECURSAL autor que não
impugna a decisão razões recursais que não correspondem ao que
foi decidido no provimento impugnado desrespeito ao artigo 1.010
do CPC recurso não conhecido.
RECURSO DO RÉU AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
encargo não previsto no
contrato previsão para o período de inadimplência de cobrança de
juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios e multa de 2%
sentença reformada.
Resultado: recurso do autor não conhecido; recurso do réu
provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c.c.
consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela que o autor Adão Carlos
Brandão da Silva moveu contra o réu Banco Bradesco Financiamentos S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 126/132), para o
fim de serem declarada abusivas e, por conseguinte, nulas, as cláusulas que permitem a
cumulação da taxa de comissão de permanência com juros e consectários. O réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-46.2017.8.26.0405 - Voto 25699
3
condenado no afastamento da cobrança cumulativa de comissão de permanência
adotada no contrato firmado entre as partes, determinado o recálculo do débito, adotado
alternativamente, como lhe for mais vantajoso, a comissão de permanência ou os juros e
seus consectários. O réu foi condenado na restituição, de forma simples, dos valores já
pagos pelo autor. A sucumbência foi recíproca.
Inconformados, o autor e a ré recorreram.
O autor, em seu recurso (fls. 135/141), sustentou que os
documentos colacionados aos autos mereciam uma análise mais acurada. A ação
revisional de contrato era admitida pelo ordenamento jurídico. A demanda encontrava-
se instruída com documentos idôneos e acompanhada de cálculos. Esses documentos
ofereciam fatores determinantes para a procedência da demanda. Por conta do que
expôs, pediu o acolhimento de suas pretensões.
O réu, em seu apelo (fls. 143/149), alegou que o contrato não
prevê cobrança de comissão de permanência cumulada aos demais encargos moratórios.
Afirmou que não há cláusula contratual que permita a cumulação de comissão de
permanência nem taxa de remuneração com juros moratórios e outros consectários.
Pelo que expôs, pediu que o recurso fosse provido para o fim de ser a ação julgada
improcedente.
Em suas respostas (fls. 154/158 e fls. 159/166), as partes
basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem desprovidos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação foram interpostos dentro do prazo de 15
dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput,
224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O recurso do autor é isento de
preparo porque ele é beneficiário da justiça gratuita (fls. 74). O preparo foi recolhido
pelo réu. Presentes, portanto, os pressupostos recursais extrínsecos de ambos os
recursos.
Assim anotado, por primeiro, será feita a análise do recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-46.2017.8.26.0405 - Voto 25699
4
autor. Na sequência, será examinado o recurso do réu.
O recurso do autor não merece ser conhecido, eis que
evidentemente inepto.
O artigo 1.010 do CPC exige que a apelação contenha o nome e
qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade, além do pedido de nova decisão.
Do referido comando legal, extrai-se que vige no ordenamento
jurídico o princípio da dialeticidade recursal. Em outro dizer, o recorrente deve
demonstrar fundamentadamente seu inconformismo (antítese) quanto ao provimento
jurisdicional atacado (tese) para que o órgão julgador profira o julgamento (conclusão).
Na lição da doutrina1:
“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste
sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais
requer o novo julgamento da questão nela cogitada. Rigorosamente, não
é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável
para que a parte recorrida possa defender-se”.
Nesse sentido2, o seguinte julgado fundamentado no CPC de
1973:
“'O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição
inicial, contestação ou arrazoados), à guiza de fundamentos com os
1 DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 8a ed., Salvador, ed. JusPodivm, p.62
citado pelo Desembargador Spencer Almeida Ferreira no julgamento da Apelação no 0162756-
98.2010.8.26.0100 da 38a Câmara de Direito Privado julgado em 07/12/2011.
2 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 43a Edição, 2011.
Nota 10 ao art. 514, p. 651;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-46.2017.8.26.0405 - Voto 25699
5
quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do
ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo
inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar,
especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados
anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário ataque
específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante
submete ao julgamento dom Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal' (STJ-1aT. ,
REsp 359.080, Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02). No mesmo
sentido: JTJ 335/40 (AI 564.015-4/7-00)”;
No mesmo sentido:
“RECURSO APELAÇÃO - Arrazoado recursal em que não se
declinam os fundamentos da impugnação que se quer opor à sentença -
Ausência de impugnação específica às razões de decidir - Princípio da
dialeticidade - Ofensa ao art. 1010, II e III, CPC/2015 -
Inadmissibilidade manifesta Precedentes Recurso não conhecido,
majorados honorários para 15% (CPC/2015, por seu art. 85, §11) 3.”
Pois bem.
Note-se que a sentença analisou os pedidos formulados na inicial:
afastamento de cláusulas contratuais abusivas decorrentes da aplicação de juros
excessivos, calculados de forma capitalizada, bem como sobre as tarifas incidentes no
contrato; cobrança cumulativa de comissão de permanência com demais encargos. A
última pretensão foi atendida. As demais, não.
O autor não se insurge especificamente quanto ao que restou
3 Apelação no 1053346-15.2015.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 16.02.2017, v.u..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-46.2017.8.26.0405 - Voto 25699
6
decidido na sentença acerca dos temas que lhe desfavoreceram. Tece apenas
considerações genéricas sobre a eficácia dos documentos colacionados aos autos para
que seu pleito seja acolhido.
As razões ofertadas pelo autor não fazem qualquer especificação
acerca das questões tratadas no ato impugnado e, consequentemente, não contrariam os
argumentos da sentença atacada.
Ao recorrente, urge persuadir o tribunal do desacerto do
provimento impugnado, pelo que a argumentação contida nas razões recursais deve
girar em torno da decisão atacada. Tal providência, o autor acabou por não tomar.
Nem se diga que deveria ser dado prazo para o autor emendar
suas razões de apelação. Por pertinente, convém invocar o enunciado administrativo no
6 aprovado pelo pleno do STJ quando da promoção de adequações de seu regimento
interno ao CPC de 2015: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do
novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”.
Esse também é o entendimento do STF, de acordo com o
informativo de jurisprudência no 829: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo
único do art. 932 do CPC/2015 ['Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ...
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o
prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível'] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios
formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da
fundamentação.”
Em suma, o recurso do autor não merece ser conhecido por não
combater diretamente os termos da r. sentença, apresentando-se como inepto.
Agora, a análise do recurso do réu que comporta provimento.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, o
contrato de financiamento de veículo instrumentalizado por cédula de crédito bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-46.2017.8.26.0405 - Voto 25699
7
(fls. 54/57) havido entre as partes não previa a cobrança de comissão de permanência,
mas tão-somente de juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
A propósito, verifique-se a cláusula denominada “Consequências
do Atraso no Pagamento” (fls. 54):
“Ocorrendo impontualidade no pagamento, incidirão encargos
por atraso de pagamento, e, nesse caso, além dos juros remuneratórios
que incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos:
- Juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre o
valor principal dos juros remuneratórios;
- Multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim
considerada o principal, juros remuneratórios e juros moratórios.”
Como se vê, não há qualquer referência à comissão de
permanência, muito menos à cobrança cumulada com outros encargos.
Consigne-se que a possibilidade da cobrança de encargos de
inadimplência nos moldes contratados está pacificada no Superior Tribunal de Justiça
nos termos da Súmula no 296, de seguinte teor:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade em
relação aos encargos cobrados no período de inadimplência.
Dessa forma, como não restou evidenciada a existência de
cláusulas abusivas no contrato firmado pelas partes, não há que se falar em restituição
de valores.
O provimento do apelo do réu leva à improcedência da ação, pelo
que não prevalece mais a sucumbência recíproca reconhecida na sentença ela é
exclusivamente do autor.
Arcará o autor com as custas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-46.2017.8.26.0405 - Voto 25699
8
advocatícios ora fixados no importe de 20% do valor da causa, com base no artigo 85, §
2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado do réu, inclusive
quanto ao trabalho desenvolvido em 2o grau, considerada a natureza e a importância da
causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
O valor será corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir da data da publicação do julgamento do recurso.
Por derradeiro, fica anotado que o autor está dispensado do
pagamento das verbas acima referidas, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos
que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 74).
Nestes moldes, não se conhece do recurso do autor e dá-se
provimento ao recurso do réu para o fim de ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator